Tribunal: TJDFT
Processo: 0030461-61.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030461-61.2015.8.07.0000 RECORRENTE: ARISMILTON NASCIMENTO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE COCAÍNA E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. "OPERAÇÃO MOSAICO". ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO FLAGRANTE E DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS PRORROGADAS ILICITAMENTE. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE COM APREENSÃO DE QUANTIDADE SUPERLATIVA DE COCAÍNA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. RESTITUIÇÃO DE BENS. APELAÇÕES DO ÓRGÃO ACUSADOR E DA DEFESA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réus condenados por infringirem os artigos 33 e 35, combinados com artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, depois de serem presos em flagrante quando transportavam em um caminhão precedido por carro batedor cento e sessenta e nove quilogramas de cocaína pura, de Rondônia com destino ao Rio Grande do Norte, com passagem pelo Distrito Federal. Na investigação que precedeu a operação policial denominada "Operação Mosaico", apurou-se que eles integravam sofisticada e grandiosa associação criminosa dedicada ao tráfico de drogas interestadual em larga escala. 2 Não há nulidade processual por falta de acompanhamento de uma testemunha do povo na diligência que resultou na prisão em flagrante dos réus: os policiais consignaram em seus depoimentos a extrema dificuldade para prender em flagrante os componentes da associação criminosa, numa operação realizada na zona rural, lidando com criminosos de alta periculosidade; mesmo depois de se identificarem como policiais e dispararem tiros de alerta para o alto, o líder do grupo criminoso tentou escapulir, lançando a caminhonete que dirigia na direção de dois agentes do Estado e pulando do carro ainda em movimento para esconder-se no mato, sendo capturado horas depois. O artigo 304, § 2o, do Código de Processo Penal, autoriza a lavratura do auto de prisão em flagrante sem testemunhas civis em casos excepcionais, como ocorre no caso. 3 Não há nulidade por excesso de prazo nas interceptações telefônicas e suas prorrogações. A escuta telefônica é medida excepcional que a lei permite com duração de quinze dias, conforme o artigo 5o, da Lei 9.296/96, podendo ser renovado pelo Juiz mediante fundamentação idônea que demonstre a sua necessidade, nas investigações complexas de combate à macrocriminalidade. A norma legal afirma a possibilidade da prorrogação sem limitar a quantidade. 4 A materialidade e a autoria do tráfico de drogas se evidenciaram na apreensão do maior carregamento de cocaína já feita no Distrito Federal, precedida por criteriosa investigação baseada em interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, corroborada pelos testemunhos dos policiais investigadores. A associação para fins de tráfico interestadual foi demonstrada nos diálogos gravados, confirmando que os réus mantinham vínculo estável e permanente na realização de suas ações ilícitas. 5 A pena-base deve ser fixada conforme as circunstâncias judiciais desfavoráveis e considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima da pena em abstrato, de molde a estabelecer a pena justa, que é aquela suficiente e necessária à retribuição e prevenção do crime. Reduz-se-lhe quando a personalidade do réu foi considerada desfavorável mediante fundamento genérico, que é aquele que pode ser aplicado em qualquer hipótese de tráfico de drogas. A jurisprudência acolheu o critério de diminuição ou aumento da pena em um sexto, na segunda fase da dosimetria, por cada atenuante ou agravante verificada no caso concreto. 8 Provado o tráfico interestadual, considerando que o enome carregamento de cocaína fora adquirida em Rondônia e se destinava à distribuição no Rio Grande do Norte, deixando uma parte no Distrito Federal, correta a incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, com aumento da pena na fração de metade, de forma proporcional à distância percorrida pela droga e a quantidade de estados onde seria distribuída. 9 Hão de ser restituídos os bens apreendidos de réus absolvidos e de terceiros interessados que demonstraram o seu domínio, quando compatíveis com a renda demonstrada pelo exercício de atividades lícitas. Os bens auferidos como vantagem dos lucros obtidos com o tráfico, direta ou indiretamente, terão o perdimento decretado em favor da União. 10 Provimento parcial dos recursos do Ministério Público e de Luciano Costa Campos, Sinomar Ferreira de Sousa, Arismilton Nascimento de Souza e Márcia Fernanda de Souza (terceira interessada). Negativa de provimento ao recurso de Raifran Lima da Silva. Provimento do recurso de Islene Silva de Paiva. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, alega que o acórdão impugnado violou o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Aduz que a dosimetria de sua pena não seguiu a jurisprudência pátria e se mostra desproporcional. Em adição, afirma que não foi demonstrado o dolo para a conduta de associação para o tráfico, razão pela qual deve ser absolvido. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao pleito de absolvição colacionando julgado do STJ em sede de habeas corpus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Ressalta-se que o STJ tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio jurisprudencial. Nesse sentido: “Esta Corte tem entendimento de que somente se admitem como acórdãos paradigmas os proferidos no âmbito de recurso especial e de agravo que examine o mérito do especial, não sendo aptos a tal finalidade os arestos no âmbito de ação rescisória, habeas corpus, conflito de competência, tampouco em sede de recurso ordinário em mandado de segurança, como na espécie.” (EREsp 998.128/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois é pacífico na Corte Superior o entendimento de que “A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado” (AgRg no AREsp 1533075/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 23/10/2019) e, nesse passo, ainda consoante a iterativa jurisprudência da Corte Superior, “Não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ.” (AgRg no AREsp 1473781/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/9/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque "Não cabe a este Superior Tribunal, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder a eventual verificação de violação a princípio ou a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre referida matéria, nos termos do que dispõe o art. 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal. (EDcl no AgRg no REsp 1829502/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, DJe 10/12/2019). Por fim, não conheço do recurso especial interposto por ARISMILTON NASCIMENTO DE SOUZA, ID. 12851198, pois, “Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, ocorrendo a preclusão consumativa ao que foi deduzido por último, porque electa una via non datur regressus ad alteram.” (EDcl no AgInt no AREsp 1372289/CE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009